Tribunal: TJDFT
Processo: 0729173-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729173-29.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: SAULO GARCIA QUEIROZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. PREJUÍZOS CAUSADOS PELA ESTIAGEM. ÁREA. ATUAÇÃO. SUDENE. ESTADO DE EMERGÊNCIA. CALAMIDADE. REQUISITOS. 1. A renegociação com o alongamento dos débitos decorrentes de cédula de crédito rural se revela como direito subjetivo do devedor, nos termos da súmula no 298 do Superior Tribunal de Justiça, desde que satisfeitos os requisitos impostos pela legislação de regência. 2. Nos termos do artigo 36, §2o, da Lei Federal no 13.606/2018, a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, está condicionada à demonstração da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em decorrência de fatores climáticos, salvo no caso de municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até a publicação desta Lei. 3. No mesmo sentido, resolução no 4.660/2018 do Banco Central do Brasil dispõe que a renegociação de alongamento da dívida rural fica condicionada à comprovação da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em razão de fatores climáticos, salvo no caso de municípios em que tiver sido decretado estado de emergência ou de calamidade pública, reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até 18 de abril de 2018. 4. Constatado que o agricultor preenchia todos os requisitos legais para a renegociação da operação de crédito rural à época em que solicitado e negado pela instituição financeira, a improcedência do pleito monitório é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 502, 507 e 1.023, todos do CPC, sustentando a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício regulado pela Lei 13.606/18, uma vez que deixou o recorrido de comprovar a sua incapacidade para o pagamento da cédula, nem demonstrou a situação de calamidade pública ou decretação do estado de emergência. Requer pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 502, 507 e 1.023, todos do CPC, porque “A fundamentação declinada pelo recorrente em suas razões recursais deve guardar pertinência temática com o conteúdo normativo dos dispositivos legais tidos por afrontados, sob pena de incidência da Súmula no 284 do STF” (AgInt no AREsp 1472307/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3/10/2019). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030